Tribunal: CARF
Processo: 18239.005369/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005369/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVIO FONTES FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005369/2008-46
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005369/2008-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido apurado IR suplementar no valor de R$ 7.369,75,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, glosa do valor de R$ 45.000,00.
Cientificado em 23/07/2008 (fl. 14), o Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 03
na qual afirma que está apresentando a sentença do acordo homologado judicialmente
para comprovar a dedutibilidade da pensão alimentícia.
Tendo em vista o disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/10, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora,
sendo lavrados Termo Circunstanciado (fls. 19/21) e Despacho Decisório (fl. 22),
em que foi mantido o lançamento uma vez que o contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial. (ora grifado)
Cientificado dessa decisão em 28/03/2012, o Contribuinte se manifestou através da peça
de fl. 26 na qual afirma que pediu ao Banco Itaú os comprovantes de depósitos referente
ao ano de 2005 para anexar posteriormente ao processo e atender a exigência da Receita
Federal do Brasil.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
É dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e comprovada através de
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013 (e-fl. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 23/05/2013 (e-fl.56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente
para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos e que parte dos pagamentos
de pensão alimentícia estão comprovados nos autos através da juntada de seu extrato bancário (e-
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005369/2008-46

fl. 67 e ss.). Informa que solicitou a seu Banco os demais comprovantes e solicita prazo para
anexá-los.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$45.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
O art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, trata da dedução de pensão alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas.
Embora esteja demonstrado que o contribuinte detinha a condição de alimentante
através do Acordo homologado judicialmente de fl. 12, não foi juntado aos autos
qualquer documento com o intuito de comprovar o efetivo pagamento dessas
despesas no ano calendário 2006. (ora grifado)
Cumpre ressaltar que apenas as importâncias comprovadamente despendidas podem ser
consideradas para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, a teor do art. 73,
caput, do RIR/99 acima reproduzido. ....
...
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com os requisitos
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução, devendo ocorrer junto
com a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à preclusão, a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005369/2008-46

teor do § 4o do art. 57 do Decreto no 7574/2011 (Processo Administrativo Fiscal), “in
verbis”: (ora grifado)
“Art. 57. (...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada improcedente a
impugnação e mantido o crédito tributário impugnado.
...
Nesta fase recursal apresenta o interessado extrato de sua conta corrente buscando
comprovar parte do efetivo pagamento da pensão judicial (e-fls. 67 e ss.). Mas o fato é que
mesmo aceitando tal documento com relativização de sua preclusão, as movimentações
apontadas no recurso e grifadas na cópia do extrato tratam-se de transferências e este ultimo não
especifica o destinatário das mesmas, o que impede então sua consideração como prova do
efetivo pagamento ao alimentando. Mantém-se portanto a glosa em sua integralidade.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original